Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-19.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Insurgência da Defesa no tocante a dosimetria da pena – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da conduta do agente – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.